Tribunal: STF
Processo: ARE 1366452
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TEMA RG Nº 1.100. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento de Curitiba e Municípios do Paraná (Sinfretiba) contra acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TEMA 20. RE 565.160. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE. ADICIONAL CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS GOZADAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL NO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. ATUALIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. 



    1. Considerando o princípio constitucional da unicidade sindical (art. 8º, II, da CF/88), a coisa julgada formada na ação coletiva promovida por sindicato beneficia a todos os membros da categoria profissional, nos limites da base territorial do sindicato, independentemente da relação nominal dos substituídos e respectivos endereços. 



    2. No julgamento do RE 565.160 - Tema 20, o STF não esclareceu quais parcelas deveriam ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal porque isso é matéria de natureza infraconstitucional. 



    3. Não incide contribuição previdenciária sobre o adicional constitucional sobre férias gozadas, primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente e aviso prévio indenizado. 



    4. Incide contribuição previdenciária sobre décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado.



     5. Os entendimentos acima delineados aplicam-se às contribuições ao SAT/RAT e Terceiros, uma vez que a base de cálculo destas também é a mesma. 



    6. A compensação deverá obedecer ao disposto no art. 74, da Lei 9.430/96, exceto no caso de contribuições previdenciárias, inclusive substitutivas, quando ficará sujeita ao art. 89, caput e §4º, da Lei 8.212/91.



    7. As restrições constantes no art. 26-A da Lei n. 11.457/2002, incluído pela Lei n. 13.670/2018 deverão ser observadas por ocasião da compensação das contribuições previdenciárias, contribuições instituídas a título de substituição de contribuição previdenciária e contribuições sociais devidas a terceiros. 



    8. Os pagamentos indevidos, inclusive vincendos, observada a prescrição quinquenal do art. 3º da LC 118/05, poderão ser compensados após o trânsito em julgado (art. 170-A, do CTN), ou restituídos, a critério do contribuinte, nos termos da Súmula 461, do STJ. 



    9. Os valores indevidamente pagos deverão ser atualizados pela taxa SELIC a partir do mês seguinte ao do pagamento indevido (art. 89, caput, §4º, da Lei 8.212/91 e art. 39, §4º, da Lei 9.250/95 c/c o art. 73 da Lei 9.532/97).” (e-doc. 100; grifos acrescidos).



    2. Após o juízo positivo de retratação quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, nos moldes do Tema RG nº 985 (e-doc. 191), a União desistiu da matéria remanescente trazida em seu reclamo (e-doc. 130), o que foi homologado pela Corte regional (e-doc. 225).



    3. Nas razões do recurso da Sinfretiba, movido com fulcro na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta ofensa aos arts. 5º, inc. II, 93, inc. IX, e 150, inc. I, da Constituição da República, por ter a Turma Julgadora ampliado a base de incidência da contribuição previdenciária, e da SAT/RAT e da contribuição para terceiros, quanto à verba particular do décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado, em ofensa ao princípio da legalidade tributária (e-doc. 111).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do TRF4, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da ora agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações da recorrente.



    5. A discussão quanto à incidência da contribuição previdenciária baseada na natureza da verba traria ofensa —além de eventual — meramente indireta à Constituição da República, conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    6. No julgamento do ARE nº 1.260.750/RJ (Tema RG nº 1.100), esta Suprema Corte assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Confira-se:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    (ARE nº 1.260.750-RG/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020; grifos nossos).



    7. Neste sentido, afasta-se a discussão a respeito da incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado. Cabe destacar:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras é controvérsia de índole infraconstitucional. Precedentes.



    2. A matéria relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional (ARE 745.901-RG/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 759 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (RE nº 1.160.504-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2020, p. 28/02/2020; grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fundamento no enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator